Tribunal: TJMT
Processo: 1057909-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057909-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DULCINEIA PERES BEZERRA DIAS - CPF: 230.158.451-87 (RECORRENTE), VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 24 HORAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL E PERDA DE DIA TURÍSTICO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo internacional, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos materiais, mas afastou a indenização por danos morais. A passageira adquiriu bilhetes no trecho Cuiabá/MT – Barcelona/Espanha, com conexão em São Paulo/SP, chegando ao
destino final
com 24 horas de atraso, após permanecer por mais de cinco horas dentro da aeronave antes do cancelamento por “manutenção não programada”. Alegou perda de diária de hotel, necessidade de novo traslado ao porto e frustração de programação turística anterior ao embarque em cruzeiro internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de voo internacional por manutenção não programada, com atraso de 24 horas e permanência prolongada da passageira no interior da aeronave, configura mero inadimplemento contratual ou enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço independentemente de culpa
.

A necessidade de manutenção não programada caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica do transporte aéreo, não configurando hipótese de caso fortuito ou força maior apta a excluir o dever de indenizar.

O atraso de 24 horas em voo internacional, com perda integral de dia turístico previamente planejado e risco concreto de comprometimento de embarque em cruzeiro, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A permanência da passageira, pessoa idosa, por mais de cinco horas no interior da aeronave, sem informações adequadas, impõe desgaste físico e emocional relevante, apto a violar direitos da personalidade.

A prestação posterior de assistência material constitui obrigação regulamentar mínima e não afasta, por si só, a configuração do dano moral, atuando apenas como circunstância mitigadora na fixação do quantum.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica exige demonstração do prejuízo extrapatrimonial, o que se verifica no caso concreto diante do atraso substancial, da frustração da viagem e das circunstâncias de espera prolongada.

O debate submetido ao Tema 1.417 da repercussão geral do STF, relativo a cancelamentos por razões meteorológicas, não se aplica à hipótese de manutenção técnica, que constitui evento interno à atividade da transportadora.

O valor de R$ 4.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea por cancelamento de voo.
2.
O atraso de 24 horas em voo internacional, associado à permanência prolongada do passageiro no interior da aeronave e à frustração relevante de viagem planejada, caracteriza dano moral indenizável.
3.
A assistência material posterior não afasta o dano moral, servindo apenas como elemento de moderação do valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Lei no 9.099/95,
arts
. 54 e 55; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.417 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DULCINEIA PERES BEZERRA DIAS contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 342102870), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A.

A autora, ora recorrente, narrou na petição inicial (ID 342102442) que adquiriu passagens aéreas da companhia requerida para o trecho Cuiabá/MT – Barcelona/Espanha, com conexão em São Paulo/SP. O itinerário original previa partida de Cuiabá em 17 de outubro de 2024, e chegada ao destino final em 18 de outubro de 2024, às 09h25. A viagem tinha como objetivo final o embarque em um cruzeiro internacional, programado para o dia 19 de outubro de 2024, havendo um planejamento para usufruir de um dia de atividades turísticas em Barcelona, com reservas de hotel e transporte já efetuadas e pagas (
IDs
342102449, 342102850 e 342102852).

Contudo, ao embarcar no voo de conexão em São Paulo (Guarulhos), em 17 de outubro, a recorrente, então com 62 anos de idade, e os demais passageiros permaneceram por mais de cinco horas dentro da aeronave, sem informações precisas ou assistência adequada, até que o voo foi definitivamente cancelado. A recorrente foi reacomodada em um novo voo, partindo somente no dia seguinte, 18 de outubro de 2024, com chegada a Barcelona em 19 de outubro de 2024, às 09h25, totalizando um atraso de 24 horas. Em decorrência, perdeu integralmente o dia de lazer planejado, incluindo as reservas, e teve de arcar com um novo serviço de traslado do aeroporto diretamente ao porto para não perder o embarque no cruzeiro (ID 342102851). Pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.315,14 e por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Em sua contestação (ID 342102868), a empresa aérea recorrida argumentou, em síntese, que o cancelamento do voo se deu por necessidade de "manutenção não programada", medida imprescindível para garantir a segurança da operação, o que caracterizaria caso fortuito como excludente de responsabilidade. Afirmou ter prestado toda a assistência material necessária, como hotel (ID 342102448), alimentação e transporte, e defendeu a aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, nos termos do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

O juízo de primeiro grau, na sentença recorrida (ID 342102870), acolheu parcialmente a pretensão autoral. Condenou a recorrida ao pagamento de R$ 1.131,06 a título de danos materiais, correspondente ao valor comprovado da diária de hotel perdida. No entanto, julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que o evento configurou mero inadimplemento contratual, uma vez que a companhia aérea cumpriu seu dever de prestar assistência material (reacomodação e hospedagem), não havendo comprovação de situação que extrapolasse o mero aborrecimento.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 342102872), pugnando pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que o atraso de 24 horas, a longa e angustiante espera de cinco horas dentro da aeronave, sua condição de pessoa idosa e a frustração completa de seus planos de viagem transcendem o mero dissabor e configuram abalo moral passível de reparação.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (ID 342102879), nas quais reitera os argumentos da defesa e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas Julgadores,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem merece reforma. A controvérsia central reside em definir se a situação vivenciada pela recorrente, em decorrência do cancelamento de seu voo internacional, ultrapassou o mero inadimplemento contratual e configurou dano moral indenizável. Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a minha conclusão é afirmativa.

A fundamentação para a reforma da decisão será articulada nos tópicos a seguir.

1. Da Falha na Prestação do Serviço e a Caracterização do Fortuito Interno

Inicio
por afastar a principal tese defensiva da companhia aérea, a de que o cancelamento do voo decorreu de um evento de força maior, qual seja, a necessidade de uma "manutenção não programada" na aeronave. A recorrida busca, com tal argumento, enquadrar o fato em uma excludente de responsabilidade, o que não se sustenta sob a ótica da legislação consumerista e da teoria do risco do empreendimento.

Problemas técnicos, mecânicos ou operacionais em aeronaves não constituem eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis, capazes de configurar caso fortuito ou força maior. Pelo contrário, tais ocorrências são classificadas pela doutrina e pela jurisprudência como fortuito interno, ou seja, um evento que, embora não desejado pelo fornecedor, está intrinsecamente ligado à sua atividade econômica. A empresa que se propõe a realizar o transporte aéreo de passageiros assume o risco inerente à operação, o que inclui a manutenção constante e a eventual ocorrência de falhas em sua frota.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, o que significa que independe da demonstração de culpa. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança e a eficiência que o consumidor dele pode esperar. Ao cancelar o voo por uma falha técnica, a companhia aérea descumpriu sua obrigação principal de transportar o passageiro ao seu destino no tempo e modo contratados, caracterizando uma evidente falha na prestação do serviço. Transferir ao consumidor o ônus decorrente de um problema operacional interno seria inverter a lógica da proteção consumerista e subverter a teoria do risco, que atribui ao empresário, e não ao cliente, as perdas e os prejuízos de sua atividade.

Portanto, a alegação de "manutenção não programada", ainda que verídica e motivada por razões de segurança, não rompe o nexo de causalidade nem exclui a responsabilidade da empresa aérea pelos danos causados à recorrente.

2. Da Configuração do Dano Moral: Uma Análise Para Além do Mero Aborrecimento

O juízo de primeiro grau entendeu que, por ter a companhia aérea prestado assistência material (hospedagem e reacomodação), o episódio se resumiu a um "mero inadimplemento contratual". Respeitosamente, discordo dessa análise, por considerá-la excessivamente restritiva e dissociada da gravidade concreta dos fatos. A prestação de assistência material é uma obrigação mínima imposta pela regulamentação da ANAC e não funciona como uma carta de alforria para isentar a empresa da responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais decorrentes de sua falha.

A configuração do dano moral, neste caso, emerge de um conjunto de fatores que, somados, demonstram uma ofensa significativa à dignidade, à tranquilidade e ao bem-estar da recorrente:

Primeiramente, o tempo de atraso excessivo. A chegada ao
destino final
ocorreu com 24 horas de atraso. Um dia inteiro subtraído de uma viagem internacional, planejada com antecedência, não é um inconveniente banal. Trata-se de uma perda concreta e irrecuperável de tempo de vida e de lazer, especialmente frustrante quando o objetivo da viagem era um cruzeiro com data e hora de partida inflexíveis.

Em segundo lugar, as condições degradantes de espera. A recorrente, pessoa idosa, com 62 anos à época dos fatos, relatou ter permanecido por mais de cinco horas confinada no interior da aeronave, em um ambiente de incerteza, sem informações claras e sem assistência adequada, como o fornecimento de água. Essa situação impõe um desgaste físico e emocional desproporcional, gerando angústia, ansiedade e um sentimento de impotência e desrespeito que extrapolam, em muito, os aborrecimentos toleráveis do cotidiano.

Em terceiro lugar, a frustração do planejamento turístico e o abalo emocional. A consumidora não contratou apenas um transporte, mas a possibilidade de realizar um sonho: uma viagem que incluía um roteiro em Barcelona antes do embarque em um Cruzeiro Internacional. A falha da recorrida subtraiu-lhe a oportunidade de conhecer a cidade conforme planejado e, mais grave, gerou a ansiedade e o temor real de perder o embarque no navio, que ocorreria no mesmo dia de sua chegada após o atraso. A teoria da perda do tempo útil aplica-se com perfeição ao caso, pois o tempo da consumidora foi desperdiçado de forma abusiva pela conduta negligente da fornecedora.

Esses três elementos, analisados em conjunto, pintam um quadro que vai muito além de um "mero dissabor". Configuram uma violação clara aos direitos da personalidade da recorrente, justificando plenamente a reparação por dano moral.

3. Distinção Fática (
Distinguishing
): Manutenção Técnica Versus Razões Meteorológicas e a Inaplicabilidade do Tema 1.417 do STF

A empresa recorrida, em sua defesa, tentou atrair a discussão para o âmbito de eventual tese a ser fixada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, cuja repercussão geral foi reconhecida para debater a responsabilidade das companhias aéreas em casos de cancelamento por "razões meteorológicas".

É imperativo realizar uma distinção clara (
distinguishing
) para demonstrar a total impertinência dessa discussão no presente caso. O fato gerador que deu origem a este processo não foi um evento climático, mas sim uma falha operacional interna da companhia aérea. A própria recorrida confessou em sua contestação (ID 342102868) e demonstrou por meio de suas telas sistêmicas que o motivo do cancelamento foi uma "manutenção não programada".

Existe uma diferença fundamental e intransponível entre os dois cenários. As condições meteorológicas adversas representam um clássico evento de força maior, pois são fatores externos à atividade da empresa, incontroláveis e, muitas vezes, inevitáveis. A necessidade de manutenção corretiva ou preventiva da frota, por outro lado, é, como já exaustivamente fundamentado, um fortuito interno, inerente e previsível dentro do risco da atividade econômica explorada pela transportadora. A obrigação de manter as aeronaves em perfeitas condições de navegabilidade é um dever primário da companhia, cujo descumprimento ou falha não pode ser equiparado a um evento da natureza.

Dessa forma, a tese jurídica que venha a ser eventualmente fixada no julgamento do Tema 1.417 do STF não terá qualquer aplicabilidade ao caso concreto, pois as balizas fáticas são completamente distintas.

4. Do Afastamento da Tese de Ausência de Prova do Dano com Base no Art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica

A recorrida invoca o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), introduzido pela Lei no 14.034/2020, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à "demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão". Argumenta que a recorrente não teria se desincumbido de tal ônus.

A tese não prospera. O "efetivo prejuízo" exigido pela norma não se confunde, necessariamente, com um dano material ou um prejuízo financeiro quantificável. No contexto do dano moral, o prejuízo efetivo reside na própria violação a um direito da personalidade, na ofensa à dignidade, à paz de espírito, à integridade psíquica ou ao tempo do indivíduo.

No caso concreto, o prejuízo está
faticamente
e documentalmente comprovado por um conjunto probatório robusto: a prova do atraso de 24 horas (
IDs
342102446 e 342102447), a condição de pessoa idosa da passageira (ID 342102444), e a prova da perda de reservas de hotel e da necessidade de contratação de um novo transporte (
IDs
342102449, 342102851, 342102852), que, embora já tenham sido objeto de reparação material, servem como lastro fático para demonstrar a dimensão do transtorno e do abalo moral. O prejuízo não é, portanto, hipotético ou presumido sem base; ele decorre diretamente da privação da liberdade, do lazer e da tranquilidade da recorrente por um tempo excessivo e injustificado, em um momento que deveria ser de prazer e descanso. A prova do fato (o cancelamento desastroso e suas consequências) é a prova do dano moral.

5. Da Fixação do Quantum
Indenitatório

Uma vez estabelecido o dever de indenizar, passo à fixação do valor da reparação. O pleito inicial é de R$ 20.000,00. Contudo, na ponderação das circunstâncias do caso, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela mais proporcional e razoável, atendendo à tríplice função da responsabilidade civil: compensatória, punitiva e pedagógica.

Justifico tal valoração pelos seguintes motivos:

Primeiramente, o valor possui um claro caráter pedagógico e punitivo, destinado a sancionar a desídia da empresa aérea, especialmente no que tange à manutenção de passageiros, incluindo uma pessoa idosa, confinados por horas dentro de uma aeronave sem informação ou assistência adequada. A condenação deve servir como um desestímulo para que a companhia aprimore seus protocolos de crise e demonstre maior respeito para com seus consumidores.

Em segundo lugar, a extensão do dano foi considerável, envolvendo um atraso severo de 24 horas e a frustração de parte importante de uma viagem internacional. Contudo, é inegável que a situação poderia ter sido ainda mais grave. A recorrida, apesar da falha inicial, forneceu assistência material posterior, como hospedagem em São Paulo e a reacomodação em outro voo. Esse fator, embora não exclua o dano moral, atua como um mitigador de seu sofrimento e deve ser ponderado na fixação do quantum. A condenação em um patamar mais elevado, como o pleiteado na inicial, seria mais adequada a um cenário de abandono completo da passageira à própria sorte, o que não ocorreu.

Por fim, o valor de R$ 4.000,00 observa a vedação ao enriquecimento sem causa. A indenização visa a recompor o abalo sofrido e a violação aos direitos da personalidade, mas não pode se converter em uma fonte de lucro desproporcional para a vítima. O montante ora arbitrado mantém o equilíbrio da reparação civil, compensando a recorrente de forma justa, sem gerar um ganho excessivo e desvinculado da real dimensão do dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em consequência, condeno a empresa recorrida, LATAM AIRLINES GROUP S/A (TAM LINHAS AÉREAS S/A), a pagar à recorrente, DULCINEIA PERES BEZERRA DIAS, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais

O valor da condenação deverá ser atualizado pela taxa SELIC
, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026